Tribunal: STF
Processo: RE 1325829
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
          “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TÉCNICA REQUERIDA NA EXORDIAL. APRESENTAÇÃO SUBSEQUENTE, SEM REITERAÇÃO DO PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO NA ESPÉCIE. 
    Não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se a matéria em análise dependia apenas de comprovação documental, já amplamente acostada aos autos, de modo que desde logo estava o magistrado autorizado a proferir seu julgamento.
    CREDITAMENTO DO ICMS GERADO NA AQUISIÇÃO DE TELAS E FELTROS UTILIZADOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO SETOR PAPELEIRO. BENS QUE SE AMOLDAM NO CONCEITO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS, CONTUDO SEM COMPROVAÇÃO DE QUE SÃO CONSUMIDOS DE FORMA IMEDIATA COMPLETA NO PROCESSO PRODUTIVO, NEM MESMO QUE INTEGRAM O PRODUTO FINAL. EXEGESE DA TESE JURÍDICA N. 10/TJSC. ILEGÍTIMA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DE ICMS DECORRENTES DAS ENTRADAS DESSES PRODUTOS.
    A teor do princípio da não-cumulatividade (art. 155, §2º, inciso I, da CF), aplica-se aos produtos intermediários teoria do crédito físico, sendo, contudo, imprescindível para reconhecimento do direito ao creditamento do ICMS incidente sobre sua aquisição, a prova de que tais materiais são consumidos de forma imediata e integral no processo produtivo, além de que se integrem fisicamente ao produto final - Tese Jurídica n. 10/TJSC. 
    PEDIDO QUE CONTRARIA ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. APLICAÇÃO DO ART. 334, INCISO III, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL.
    A teor do art. 332, inciso III, do CPC, é improcedente inclusive liminarmente, o pedido exordial que contraria entendimento firmado em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas. 
    MULTA FISCAL. CONFISCO NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. 
    Não caracteriza confisco a estipulação da multa moratória no percentual de 75% (setenta e cinco por cento do valor do imposto que não foi recolhido no prazo legal porque, além de estar expressamente prevista em lei e adequada, não se confunde com tributo e, por esse motivo sobre ela não incide a regra proibitiva de confisco, do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal (TJSC, Des. Jair Ramos). 
    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (pág. 275-276 do doc. eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao arts. 155, §2º, I, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Embora tenha afirmado a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, a recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, limitou-se a afirmar a existência de efeito multiplicador da decisão impugnada e a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar de que modo o tema tratado transcenderia os interesses subjetivos da causa.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.
    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE 1.018.956-AgR/GO, de minha relatoria - grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO CRECHE DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS.
    1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 771.403-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 851.925-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
     1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes - grifei).
    Ademais, verifico que o Tribunal a quo assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “[...]
    Com efeito, a partir da presença dos documentos constantes nos autos, era plenamente possível ao magistrado adotar uma conclusão segura a respeito da possibilidade de creditamento do ICMS, vez que tal conclusão muito mais parte de um entendimento a respeito de quais os produtos cuja aquisição permite o referido creditamento do que efetivamente de análises feitas por laudos periciais.
    [...]
    2 - No que toca ao mérito, extrata-se dos autos que a apelante questiona procedimento executivo fiscal, por entender ser indevida a exigência do ICMS nos termos como cobrados pelo Fisco, já que a operação sobre a qual recai a exação estaria enquadrada no regime de compensação tributária do ICMS, tendo em vista que os produtos adquiridos (telas e feltros) tratam-se de insumos de produção, utilizados e consumidos integralmente no processo de fabricação de papel e caixas de papelão.
    Entretanto, recentemente esta Corte, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal (RE n. 689001, rel. Min Dias Toffoli, DJe 6.2.2018), sedimentou, em sede do IRDR n. 0045417-78.2011, a tese jurídica de que que, para efeito de creditamento do ICMS gerado na aquisição de materiais intermediários, exige-se comprovação efetiva, por intermédio de perícia técnica de que esses materiais sejam consumidos de forma imediata e completa no processo produtivo, além de integrarem o produto final. 
    […]
    Sintetizando a atual interpretação jurisprudencial consentânea "e espécie, temos que os bens contidos na glosa lançada pela Fazenda Pública (telas e feltros utilizados no processo produtivo de papel e caixas de papelão são considerados como intermediários, logo não fazem parte do rol dos créditos financeiros, mas pelo contrário, compõem a relação dos créditos físicos o que, consequentemente, não gera limitação temporal mencionada no art. 33, I, da Lei 87/96. Contudo, ainda que considerados imprescindíveis ao processo produtivo para que assegurem o direito ao aproveitamento do ICMS gerado na sua aquisição, forçosa a demonstração de que são consumidos imediata e completamente durante o processo produtivo, além de que integram o produto final (Tese Jurídica n. 10/TJSC).
    […]
    A exemplo daquele precedente, também na hipótese, a prova técnica carreada aos autos (fls. 361/420) pela embargante/apelante evidencia que, muito embora as telas e os feltros utilizados no processo produtivo de papel e papelão sofram desgaste contínuo pelo processo de produção, são consumidos de forma gradual, pouco a pouco em cada ciclo produtivo, sendo substituídas quando não apresentam mais as características funcionais necessárias à produção de papel com a qualidade mínima exigida. 
    Especificamente quanto à vida útil da tela formadora do papel, laudo técnico elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (fls. 316/36) indica a necessidade de substituição a cada 300 (trezentos) dias de operação. Quanto à tela secadora, não há dados precisos nesse sentido. Já no que diz respeito ao feltro da máquina de papel há indicação da necessidade de troca a cada 90(noventa ) dias de operação. Ou seja, o desgaste do material é evidente, porém ocorre de forma gradual e não é imediato.
    De outra banda, sem descuidar do caráter essencial desses materiais no processo produtivo de papel, não há qualquer dado técnico confirmando que esses específicos produtos intermediários integram fisicamente o produto final.
    E, na verdade, nem poderia ser diferente, uma vez que o parecer técnico considerado nos autos do IRDR que cuidou de hipótese análoga, fixando a Tese Jurídica n. 10/TJSC, já havia concluído exatamente no mesmo sentido.
    Logo, malgrado este Relator seja sensível à tese de defesa – pelos fundamentos já declinados no voto dissidente proferido em sede do referido IRDR que fixou a Tese Jurídica n. 10/TJSC -, cumpre dar rigorosa observância à vinculação e à unicidade da jurisprudência desta Corte, de modo a confirmar que não há plausibilidade no direito de creditamento do ICMS gerado na aquisição de telas e feltros utilizados na indústria papeleira, porquanto esses materiais, ainda que imprescindíveis ao processo produtivo de papel, não são consumidos imediata e integral durante a produção, nem mesmo compõem o produto final.
    […].” (pág. 281-284 do doc. eletrônico 3).
    Assim, para dissentir das razões adotadas pelo acórdão recorrido, e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Bens de uso, consumo e ativo fixo. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 
    1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 872.968-AgR-segundo/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO. COMPENSAÇÃO. FATO GERADOR PRETÉRITO À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA COMPOR O ATIVO FIXO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155, § 2º, I E XII, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 879.901-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 121, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator